Tribunal: TJPA
Processo: 0802442-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802442-69.2024.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO MORAES JUNIOR

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Geografia, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência liminar (CPC, art. 332), ao fundamento de inexistência de prova cabal de preterição arbitrária e de vagas efetivas aptas a alcançar a sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) em ação de convocação e nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se a apresentação de documento indicando vacância posterior à propositura da ação seria suficiente para comprovar preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é admissível quando a tese autoral contrariar entendimento consolidado e prescindir de dilação probatória, notadamente nos casos em que o autor não demonstra elementos mínimos aptos a superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas somente se converte em direito subjetivo à nomeação se comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos dos Temas 784 e 683 da repercussão geral do STF.

A mera existência de documento posterior ao ajuizamento da ação, indicando vacância de cargos, não comprova automaticamente o direito à nomeação, sendo imprescindível a demonstração de (i) disponibilidade de vagas durante a vigência do certame, (ii) correlação com o cargo e localidade pretendidos, e (iii) comportamento administrativo revelador de desvio de finalidade ou preterição ilegal.

A contratação temporária pela Administração, por si só, não configura preterição dos candidatos em cadastro de reserva, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento liminar de improcedência é cabível nas ações propostas por candidatos em cadastro de reserva quando ausentes elementos mínimos que indiquem preterição arbitrária, à luz de entendimento consolidado.

A mera indicação genérica de vacância de cargos, desacompanhada de demonstração objetiva de preterição durante a vigência do concurso, não é suficiente para converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A contratação temporária, isoladamente, não configura preterição arbitrária nem gera direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332; CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), RE 598.099/MS (Tema 683); TJ-GO, Apelação Cível nº 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 22.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0802442-69.2024.8.14.0301
.

AGRAVANTE:
Manoel da Conceição Moraes Junior.

AGRAVADOS:
Município de Belém / SEMEC.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Manoel da Conceição Moraes Junior contra decisão monocrática (ID 28631531), integrada pela decisão ID 29743458, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou liminarmente improcedente a ação originária, com fundamento no art. 332 do CPC, ao entendimento de que o autor, classificado fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC (cargo Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Geografia), detém mera expectativa de direito, não tendo demonstrado, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada nem a existência de vagas efetivas aptas a alcançar sua posição, à luz dos Temas 784 e 683 da repercussão geral do STF.

No agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese: (a) error in procedendo, por suposto cerceamento de defesa e inadequação do julgamento liminar (art. 332 do CPC), por exigir-se prova de fatos dependentes de informações sob guarda da Administração; (b) error in judicando, por alegada má compreensão da causa de pedir; (c) invoca, como “fato novo”, documento intitulado “Quadro atualizado de vacância para Geografia”, afirmando que a própria SEMEC reconheceria a existência de 19 cargos vagos no período de 2020 a 2024, o que, segundo argumenta, alcançaria sua classificação.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Belém, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que o agravante figura em cadastro de reserva, inexistindo direito subjetivo à nomeação sem demonstração inequívoca de preterição, sendo insuficiente, por si só, a existência de contratações temporárias.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O agravo interno tem por finalidade submeter ao colegiado o reexame da decisão monocrática, exigindo impugnação específica dos fundamentos adotados.

Na espécie, o agravante busca infirmar a premissa central do decisum: a ausência de prova cabal de preterição arbitrária/imotivada e de vagas efetivas aptas a converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784/STF, bem como a necessidade de que a causa de pedir se refira à preterição ocorrida na vigência do certame (Tema 683/STF).

A sentença de origem julgou liminarmente improcedente o pedido com base no art. 332 do CPC, por compreender que a pretensão, tal como deduzida, contrariaria entendimento consolidado e prescindiria de fase instrutória.

A parte autora apelou e teve seu recurso negado provimento.

A decisão monocrática assentou expressamente que: o agravante está em cadastro de reserva; não demonstrou preterição arbitrária e imotivada; não comprovou vagas efetivas abertas para o cargo; e a contratação temporária, isoladamente, não configura preterição automática, sendo indispensável comprovar desvio de finalidade e inequívoca necessidade de provimento efetivo.

A insurgência do agravante, ao apontar cerceamento de defesa, parte da premissa de que a matéria exigiria necessariamente dilação probatória porque os elementos estariam sob domínio da Administração.

Todavia, a própria tese do Tema 784/STF condiciona o direito subjetivo, para candidatos fora das vagas, à demonstração cabal de preterição arbitrária/imotivada por comportamento expresso ou tácito do Poder Público revelador de necessidade inequívoca de nomeação; e a decisão recorrida concluiu que tal demonstração não se fazia presente no acervo apresentado com a inicial.

Assim, não se evidencia contradição lógica em concluir que, nos moldes em que a demanda foi estruturada e instruída, inexistiam elementos mínimos capazes de superar o ônus argumentativo-probatório próprio das ações de preterição em concurso para cadastro de reserva, viabilizando o julgamento nos termos do art. 332 do CPC, tal como aplicado na origem e mantido na instância revisora.

O agravante sustenta que teve acesso, em outro processo, a documento produzido pela própria Administração, indicando 19 cargos vagos para Professor de Geografia, decorrentes de aposentadorias e falecimentos entre 2020 e 2024, afirmando que tal dado alcançaria sua posição na classificação e afastaria a premissa de inexistência de vagas.

Sem prejuízo da análise de sua juntada em momento recursal, o ponto decisivo é que a mera notícia de vacâncias, desacompanhada de demonstração objetiva de disponibilidade de vagas durante a validade do certame, correlação com o cargo/lotação efetivamente pretendidos, efetivo preenchimento precário dessas vagas em detrimento dos aprovados, e comportamento administrativo revelador de preterição arbitrária, não é suficiente, por si só, para converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos exatos termos do Tema 784/STF.

A própria fundamentação anteriormente adotada, e ora impugnada, foi expressa no sentido de que declarações genéricas ou elementos indiretos não substituem a demonstração objetiva de que o cargo pretendido estava vago e foi indevidamente preenchido por temporário, durante a validade do concurso, por desvio de finalidade.

Desse modo, ainda que o documento mencionado seja tomado como indício de vacâncias, não basta para infirmar, de plano, a conclusão quanto à ausência de prova cabal da preterição arbitrária e imotivada exigida pelo precedente vinculante. Em rigor, trata-se de elemento que, isoladamente, não supera o núcleo do fundamento decisório mantido: a insuficiência de demonstração objetiva do liame entre vacâncias, necessidade inequívoca e preterição no caso concreto.

O Município, em contrarrazões, enfatiza que o autor permanece em cadastro de reserva, que a Administração detém discricionariedade quanto ao provimento, ausente preterição demonstrada, e que contratações temporárias, por si só, não caracterizam automaticamente preterição.

Tais razões se harmonizam com o entendimento aplicado na decisão agravada e com o regime jurídico dos concursos públicos, especialmente na moldura do Tema 784/STF, que exige prova robusta do comportamento administrativo preteritivo.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Concurso público. I . Aprovação em concurso público. Cadastro de reserva. Expectativa de direito à nomeação. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito ao candidato, competindo à Administração Pública decidir acerca da conveniência e oportunidade em prover os cargos que porventura fiquem disponíveis durante a validade do certame, somente se convolando em direito subjetivo a expectativa de direito quando houver preterição ilegal (RE 837 .311/PI ? Tema 784 do STF). II. Contratação temporária. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a paralela contratação de servidores temporários, a fim de atender necessidades transitórias da Administração, não caracteriza, por si só, preterição dos candidatos aprovados em concurso público em cadastro de reserva para provimento de cargos efetivos . III. Não comprovação de preterição ilegal. Ausência de direito à nomeação. Não comprovando o autor/apelante a sua preterição ilegal no concurso público ou outra situação que convolasse a sua expectativa de direito em direito subjetivo, impõe-se a manutenção do ato sentencial que julgou improcedente a pretensão inicial. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO 5034358-52.2022 .8.09.0051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026